Tribunal: TJBA
Processo: 0001679-45.2010.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001679-45.2010.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUARARI

Advogado(s)
:
BRUNA LEITE DUARTE

APELADO: LUIZ PAULO CORDEIRO DE ALEMIDA

Advogado(s)
:
BALBINO SOUZA RAMOS FILHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR AO MUNICÍPIO. CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA IRREGULAR. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO E FORMALIDADES LEGAIS. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ART. 59, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 8.666/1993. ART. 149 DA LEI Nº 14.133/2021. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I E II, DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Jaguarari contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que negou provimento à apelação do ente municipal, mantendo integralmente sentença que reconheceu o direito do autor ao recebimento de valores decorrentes da prestação de serviços de transporte escolar em favor da Administração Pública, ainda que no contexto de contratação administrativa irregular.

2.

O acórdão embargado concluiu que, embora ausentes as formalidades administrativas exigidas para a contratação pública, restou demonstrado nos autos que os serviços foram efetivamente prestados em benefício do Município, circunstância que atrai a aplicação do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, impondo o dever de indenizar.

3.

Nos embargos, o ente municipal sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, argumentando que não teria sido adequadamente enfrentada a alegação de inexistência de prova idônea da prestação dos serviços, bem como apontando suposta inversão indevida do ônus da prova e ausência de análise das normas de direito financeiro que condicionam a validade da despesa pública à prévia dotação orçamentária e empenho.

II. Questão em discussão

4.

As questões em discussão são:
(i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à análise da prova da efetiva prestação dos serviços de transporte escolar pelo particular;
(ii) saber se houve contradição na aplicação das regras de distribuição do ônus da prova, especialmente quanto à responsabilidade do Município em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado;
(iii) saber se houve omissão quanto à incidência das normas de direito financeiro relativas à necessidade de prévio empenho da despesa pública; e
(iv) saber se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão do mérito da decisão.

III. Razões de decidir

5.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e aclaratória, destinando-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

6.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a controvérsia relativa à comprovação da prestação dos serviços, reconhecendo que os elementos probatórios constantes dos autos demonstram a execução do transporte escolar em benefício da Administração Pública.

7.

A documentação apresentada pelo autor, especialmente a ficha de cadastro de veículos locados, não foi invalidada por prova robusta em sentido contrário, tendo sido impugnada apenas de forma genérica pelo ente municipal, circunstância que não afasta sua aptidão probatória.

8.

A partir dessa premissa fática, o Colegiado aplicou corretamente o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, amplamente reconhecido pela jurisprudência dos tribunais superiores em hipóteses nas quais a Administração Pública se beneficia de serviços efetivamente prestados sem realizar a correspondente contraprestação.

9.

Não se verifica contradição na distribuição do ônus da prova. O acórdão embargado reconheceu que incumbia ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que foi considerado atendido com os elementos constantes dos autos, passando a incumbir ao Município demonstrar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

10.

Também não procede a alegação de omissão quanto à incidência das normas de direito financeiro, uma vez que o acórdão embargado reconheceu expressamente a irregularidade da contratação administrativa, ressaltando, contudo, que tal circunstância não afasta o dever de indenizar quando comprovada a prestação de serviços em benefício da Administração.

11.

A jurisprudência consolidada entende que a nulidade do contrato administrativo não pode servir de fundamento para que o Poder Público se locuplete indevidamente, sendo devida a indenização ao particular que executou o objeto contratual de boa-fé.

12.

Desse modo, verifica-se que os argumentos deduzidos pelo Município/embargante revelam mero inconformismo com a conclusão adotada pela Turma Julgadora, pretendendo reabrir discussão sobre matéria já apreciada, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

13.

Quanto ao pedido de prequestionamento, considera-se atendida a exigência quando a matéria jurídica é efetivamente debatida e decidida no acórdão, ainda que não haja menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte, conforme orientação consolidada na jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese

14.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão anteriormente proferido.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível sua utilização como meio de rediscussão do mérito da decisão judicial.”

“2. A irregularidade da contratação administrativa não afasta o dever de indenizar quando comprovada a efetiva prestação de serviços em benefício da Administração Pública, sob pena de violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.”

“3. Considera-se atendido o requisito do prequestionamento quando a matéria jurídica foi efetivamente debatida e decidida no acórdão, ainda que não haja menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, e 1.022; Lei nº 8.666/1993, art. 59, p.u.; Lei nº 14.133/2021, art. 149; Lei nº 4.320/1964.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.274.466, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.02.2013; STJ, AgInt no REsp 1.707.066, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 18.06.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

nos autos da Apelação n°

0001679-45.2010.8.05.0139, da Comarca de Jaguarari, em que figura como, Embargante,
MUNICÍPIO DE JAGUARARI,
e, como Embargado,

LUIS PAULO CORDEIRO DE ALMEIDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.